Tribunal: TJDFT
Processo: 0704972-98.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Justiça gratuita. Omissão. Contradição. Rediscussão do mérito. Inviabilidade. Acórdão mantido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento às apelações e concedeu o benefício da justiça gratuita aos embargados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e contradição no julgamento quanto aos fundamentos da concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. Os embargos não apontam qualquer erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão impugnado, o que afasta a presença dos pressupostos do art. 1.022, do CPC.
4. Eventual inconformismo da parte embargante com o entendimento expresso no resultado do julgado não justifica a oposição de embargos de declaração com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 100 e 1.022; ECA, art. 33.